Tribunal: STF
Processo: HC 267102
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-03
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, na Tutela Provisória no HC 1.026.821/SC, assim fundamentada: 

JEFFERSON DE ALMEIDA formula pedido de tutela provisória de urgência, a fim de que "seja garantido o direito ao ANPP [acordo de não persecução penal]" (fl. 283) com "a suspensão da apresentação do paciente ao cárcere bem como a expedição de mandado de prisão" (fl. 284). 
Nesta Corte, o habeas corpus foi indeferido liminarmente por haver sido impetrado contra decisão monocrática de desembargador relator proferida no Tribunal de origem. Em agravo regimental, a inadmissão da impetração foi confirmada nos termos da seguinte ementa: 
[...]
O pedido de tutela provisória é mera reiteração daquele formulado na inicial do writ, reiterado no agravo regimental, e, de igual modo, sua admissão pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, a fim de inaugurar a competência deste Superior Tribunal, o que não ocorreu. Portanto, o julgamento definitivo do habeas corpus resulta na perda de objeto do pleito emergencial. 
Ainda que assim não fosse, o requisito da probabilidade do direito, previsto no art. 300 do CPC, não está preenchido, pois o inconformismo com a não celebração do ANPP foi suscitado depois do trânsito em julgado do processo (fl. 10), o que é rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal na aplicação da Repercussão Geral do HC n. 185.913/DF e no Tema Repetitivo n. 1.098 do STJ, segundo o qual:
[...]
Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência. 

Nesta ação, o impetrante alega que o paciente — condenado a 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo — sofre constrangimento ilegal, em síntese, “em razão de uma execução penal que jamais deveria ter sido iniciada se o direito ao ANPP tivesse sido analisado à luz da realidade dos autos”. Ao final, requer a concessão da ordem, “determinando-se a remessa dos autos ao Ministério Público para o oferecimento do benefício — ANPP”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 3 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente